Tribunal: STF
Processo: ARE 1389252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. ALIQUOTA DIFERENCIADA. NULIDADE DA CDA. NÃO CONSTATAÇÃO. SUPERMERCADO. ALIQUOTA DE ICMS DIFERENCIADA COM BASE NA LEI ESTADUAL N. 13.214/2001. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO IMEDIATO “DELIS” EM ESPAÇO PRÓPRIO POR RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES - MERCADO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA ADI NO 2.548/PR AO CASO. NÃO CABIMENTO. EM QUE PESE O INCISO VI DO ART. 3º NÃO FOSSE OBJETO DA AÇÃO, O ART. 2º, II, DA MESMA LEI POSSUIREDAÇÃO IDÊNTICA E FOI DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. DECLARAÇÃO QUE SE APLICA AO BENEFÍCIO FISCAL PRETENDIDO PELA PARTE. PRECEDENTES DESSA CORTE. DIPLOMA LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ADI Nº 2548-1. DECISÃO QUE PRODUZ EFEITOS ERGA OMNES E VINCULA TODOS OS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 28 DA LEI 9.868/99. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL FUNDADO EM LEI INCONSTITUCIONAL. TRIBUTAÇÃO DE AROMATIZADORES DE AMBIENTE. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 25%. NCM 3307.4 BACALHAU. ISENÇÃO DO TRIBUTOAPENAS PARA PEIXES FRESCOS, RESFRIADOS OU CONGELADOS. DEMAIS ITENS. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS A PRODUTOS VENDIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESUNÇÃO QUE SÓ INCIDE SOBRE ALEGAÇÕES DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA. ISENÇÃO NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 155, II, § 2º, alínea "g" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente